Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Irresignação do credor contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reduziu as astreintes exequendas de R$ 1.200.000,00 para R$ 50.000,00 – Acolhimento em parte – Embora o valor alvitrado pelo credor/apelante fosse mesmo excessivo, a redução por parte do juiz se deu de forma mais intensa do que a cabível – Montante de R$ 50.000,00 que já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Irresignação do credor contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reduziu as astreintes exequendas de R$ 1.200.000,00 para R$ 50.000,00 – Acolhimento em parte – Embora o valor alvitrado pelo credor/apelante fosse mesmo excessivo, a redução por parte do juiz se deu de forma mais intensa do que a cabível – Montante de R$ 50.000,00 que já havia sido estabelecido em tutela antecipada concedida na sentença, sem o cumprimento da obrigação, de sorte que manter tal patamar é desprestigiar a decisão posterior que aumentou o teto da reprimenda – Instituição financeira apelada que reconhece, ademais, o descumprimento por número de dias que perfaz numerário superior da multa – Obrigação de fundo que é relevante e o fato de poder ocorrer o suprimento judicial não autoriza que seu descumprimento passe em branco – Multa que se equaliza em R$ 140.000,00 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.